Tribunal: TJDFT
Processo: 0729934-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729934-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO LUIS DE MENEZES PIMENTEL AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOAO LUIS DE MENEZES PIMENTEL contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação monitória (PJe 0733336-76.2023.8.07.0001), ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL em desfavor do ora agravante, indeferiu o benefício da justiça gratuita requerido. Sustenta que faz jus à gratuidade de justiça, porque, apesar de perceber rendimentos superiores aos estabelecidos na Resolução no 140/2015, da DPDF, encontra-se com seus ganhos obstruídos em razão de execuções judiciais que lhe suprimem quase todo o salário. Alega que dos R$ 12.068,71 (doze mil e sessenta e oito reais e setenta e um centavos) líquidos que recebe, R$ 10.093,71 (dez mil e noventa e três reais e setenta e um centavos) são retirados em virtude de penhora e constrições judiciais, restando-lhe a quantia de R$ 1.975,00 (um mil, novecentos e setenta e cinco reais) por mês. Afirma que o valor residual é utilizado para pagamento de todas as despesas básicas e para o sustento da família, revelando comprometimento significativo de seus vencimentos, que o impede de arcar com as custas e despesas do processo, especialmente a prova pericial deferida na origem no valor de R$ 1.827,50 (um mil, oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) por 4 (quatro) meses. Requer a concessão de liminar para conceder a gratuidade de justiça ao recorrente e para suspender a obrigatoriedade de pagamento dos honorários periciais determinada na origem. No mérito, postula a confirmação do deferimento da justiça gratuita. Subsidiariamente, postula a dispensa dos honorários periciais. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça requerida neste recurso. É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais e os documentos colacionados, verifico que o agravante não faz jus, prima facie, ao benefício pleiteado. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. No presente caso, o magistrado a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos, in verbis: Instado a comprovar o pagamento dos honorários periciais homologados no ID 196794706, o requerido JOÃO LUIS DE MENEZES PIMENTEL requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que devido a fato superveniente, qual seja, a penhora de sua remuneração por decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, não possui condições de arcar com o pagamento da verba honorária sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Argumenta que com a efetivação das referidas constrições judiciais, “os vencimentos líquidos do Requerente passam a ser no valor de R$ 5.595,61 (cinco mil quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos), o que por si só demonstra uma alteração drástica de sua situação econômica”. Diante disso, pleiteia a gratuidade de justiça. Subsidiariamente, requer o parcelamento dos honorários periciais em 4 (quatro) parcelas de R$ 1.827,50 (mil oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos). Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência (artigo 98, § 2o, do Código de Processo Civil), que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, notadamente a profissão de JOÃO LUIS DE MENEZES PIMENTEL (assistente parlamentar), bem como a contratação de advogado particular, dispensando a atuação da Defensoria Pública, a renda bruta do demandante, de quase R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e residência em área nobre de Brasília (Lago Sul). E mesmo que se considerem os descontos realizados por conta das penhoras deferidas pela Justiça do Trabalho, ainda resta à parte uma renda equivalente a 4 (quatro) salários-mínimos. Cabe destacar, ainda, que o critério de renda de 5 (cinco) salários-mínimos estabelecido na Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal diz respeito à renda bruta familiar, conforme explicitado na Nota Técnica no 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal. Tendo em vista que renda restante do autor, sozinha, já equivale a quase 4 (quatro) salários-mínimos, não se verifica a alegada insuficiência de recursos para arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais. Por estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de gratuidade formulado por JOÃO LUIS DE MENEZES PIMENTEL. (...) Não obstante a irresignação recursal, fato é que o agravante, a par de demonstrar a existência constrições e despesas diversas, possui remuneração bruta acima dos limites usualmente considerados por este Órgão Colegiado. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta, a princípio, correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INDEFERIMENTO. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. 2. A jurisprudência do e. TJDFT tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 3. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a cinco salários mínimos não pode ser considerada hipossuficiente para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1734865, 07194138320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. 1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal considera possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 2. Diante do comprovante de rendimentos com valor inferior ao parâmetro adotado, não se constata quantia superior à renda média dos brasileiros a justificar o reconhecimento de que houve modificação na situação econômica do beneficiário. 3. A exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença deve permanecer suspensa, em razão da manutenção do benefício da gratuidade de justiça, deferida no processo de conhecimento. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1611512, 07324112220198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, o contracheque, juntado aos autos no ID 61786374, noticia que o recorrente percebe rendimentos brutos de R$ 19.464,74 (dezenove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), restando-lhe a quantia líquida de R$ 12.068,71 (doze mil e sessenta e oito reais e setenta e um centavos), valor inegavelmente acima dos parâmetros objetivos adotados, de renda familiar bruta de até 5 (cinco) salários mínimos, que hoje correspondem a R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Em suas razões, o recorrente alega que as penhoras e constrições provenientes de processos executivos movidos em seu desfavor lhe suprimem mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), restando a ínfima quantia líquida mensal de R$ 1.975,00 (um mil, novecentos e setenta e cinco reais) para suprir as necessidades básicas de sua família. Afirma que o valor restante é utilizado para pagamento do aluguel do imóvel onde reside sua família, pagamento de energia, água, mensalidade escolar dos filhos, despesas com farmácia, telefone, tratamento odontológico e dívidas outras. Contudo, conforme comprovantes juntados, os gastos elencados representam, respectivamente: R$ 8.155,00; R$ 1.201,82; R$ 729,88; R$ 7.155,07; R$ 609,81; R$ 1.363,13 e R$ 2.000,00, valores que ultrapassam a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Nota-se, assim, que a renda declinada é incompatível com as alegações apresentadas. Ainda que não houvessem as mencionadas penhoras, os rendimentos seriam insuficientes para cobrir as despesas demonstradas. Vale lembrar, ainda, que a renda a que se refere a supracitada Resolução, para fins de enquadramento na condição de hipossuficiente, é a familiar, e, no caso, não se tem qualquer notícia sobre os rendimentos percebidos por outro membro da família do agravante. De todo modo, a despeito das restrições financeiras relatadas, diante do parâmetro objetivo adotado, percebe-se, sem dificuldade, a partir dos rendimentos brutos auferidos pela parte agravante e das despesas relacionadas, que a renda bruta ultrapassa o teto estabelecido na Resolução 140/2015, o que, ao menos em juízo de cognição sumária, afasta a presunção de hipossuficiência econômica. A situação assim delineada não autoriza o deferimento da gratuidade de justiça ao agravante, pois não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência, haja vista o não enquadramento dos rendimentos ao parâmetro objetivo, restando ausentes os pressupostos legais para a concessão da benesse requerida. Quanto ao pedido de suspensão de pagamento dos honorários periciais, ante a não constatação da condição de hipossuficiência, resta inviável o deferimento. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator